Tribunal: TJDFT
Processo: 0745644-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, manteve a avaliação de veículo penhorado, indeferindo o pleito do Agravante de nova avaliação ou acatar-se o preço que ele Agravante considera valer o veículo. A Decisão agravada tem o seguinte teor: "Trata-se de cumprimento de sentença requerido por DISTRITO FEDERAL em face de ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME Em 20/04/2023, a Decisão ID 156229426 (I) determinou a expedição do mandado de avaliação do veículo de placa JEU6023; e (II) nomeou a executada como depositária fiel. O mandado retornou sem o devido cumprimento por ausência de informação sobre o endereço ID 157787388. A parte exequente informou o endereço correto para o cumprimento do mandado" SHIS QI 15 Chácara 52, parte E, Lago Sul, Brasília, CEP: 71600-790", ID 159280939 O mandado retornou com a informação de que a executada é desconhecida no local ID 160186478. A parte exequente informou novo endereço ID 162037673. Por fim, o Sr. Oficial de Justiça avaliou o veículo no valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), ID 165069929. A parte executada impugnou o laudo apresentado o valor avaliado pela tabela FIPE no valor de R$ 14.854 (onze mil oitocentos e cinquenta e quatro reais), ID 166312654. É o relatório. Decido. Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação do veículo penhorado de placa JEU6023 apresentada por ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME. No caso, o executado impugna os valores indicados pelo oficial de justiça na avaliação do automóvel penhorado, o qual alega estar abaixo da média de mercado, ocasionando-lhe prejuízo próximo a R$ 3.354,00. Argumenta, para tanto, que a tabela FIPE poderia servir como parâmetro para a estimativa dos preços, tendo em vista a valorização dos seminovos, ID 166312656. A teor do laudo de avaliação acostado no ID 165069929, verifica-se que a Sr. Oficial de Justiça levou em consideração o estado de conservação do bem, o valor de mercado do veículo e seu estado de conservação. Saliento que o veículo é utilizado por empresa, o que, por si só, gera certa desvalorização em relação aos veículos de particulares. A mera apresentação da tabela FIPE com valor que aproxima daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo bem, a depender do estado de conservação. De acordo com o artigo o artigo 873 somente admite nova avaliação nas hipóteses enumeradas em seus incisos. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. Portanto, a parte executada não logrou êxito em demonstrar qualquer erro de avaliação no laudo constante dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação oferecida e HOMOLOGO o valor da avaliação de ID 165069929. Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, encaminhem-se os autos ao NULEJ para o leilão.” Em princípio, não vejo razão jurídica para concessão do pleito liminar. As alegações do Agravante incursionam em campo probatório que necessita de contraditório, pelo que o recurso deve prosseguir com a oitiva da parte contrária e a final ser apreciado em Colegiado. INDEFIRO, pois, o pleito liminar. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator